Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-58.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000616-58.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MICHAEL PETER SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRO SANTOS DE FREITAS, SANDRO SILVA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ART. 239, § 1º. PARTICIPAÇÃO OPORTUNA DO RÉU EM OUTROS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE SUSCITADA SOMENTE APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA QUE SE RECHAÇA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO NOME DO CLIENTE NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a quitação da dívida e determinar a exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), condenando a instituição financeira acionada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00. A recorrente sustenta nulidade por ausência de citação válida, bem como a licitude da manutenção da informação no sistema, sob o argumento de que não se trata de cadastro restritivo de crédito. Consta dos autos que a parte autora quitou integralmente o débito mediante acordo, porém seu nome permaneceu registrado como “prejuízo” no sistema, mesmo após o prazo para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação válida, mesmo com ressalvas; e (ii) se a manutenção de registro negativo no SCR/SISBACEN após a quitação da dívida configura ato ilícito e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, sendo juridicamente ineficaz a ressalva unilateral quanto ao não início dos prazos processuais.
4.
A alegação tardia de nulidade caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelos princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação processual, estando sujeita à preclusão.
5.
O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ, pois suas informações influenciam a concessão de crédito.
6.
A manutenção de informação desabonadora após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do art. 14 do CDC.
7.
O dano moral, na hipótese, é presumido (in re ipsa), decorrente da indevida restrição ao crédito e da divulgação de informação inverídica.
8.
O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.
9.
A multa cominatória fixada em R$3.000,00 (-) revela-se razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação.

IV- DISPOSITIVO

10.
Preliminar rejeitada.

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 239, §1º; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC; STJ, AREsp 2.898.289/SE; STJ, REsp 2.260.524/RS; STJ, Súmula 359; STJ, REsp 1.439.866/MG; Apelação/Reexame Necessário 8000734-25.2022.8.05.0001, Rel Des MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Segunda Câmara Cível, Publicado em 24/01/2024; Apelação/Reexame Necessário 8089537-13.2024.8.05.0001, Rel. Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 09/03/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n. 8000616-58.2021.8.05.0074
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado MICHAEL PETER SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça